Tribunal: TJMT
Processo: 1016893-31.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016893-31.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA - CNPJ: 10.690.809/0001-46 (AGRAVADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), ALESSANDRO FRANCISCO ALVES - CPF: 544.335.411-68 (AGRAVADO), FATIMA SHYRLIAN ALVES - CPF: 428.043.371-20 (AGRAVADO), SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA - CNPJ: 10.690.809/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO FRANCISCO ALVES - CPF: 544.335.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA SHYRLIAN ALVES - CPF: 428.043.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que, modificada pelos embargos de declaração (Id. 169287684 – fls. 1/6), deu provimento a apelação (Id. 169287684 – fls. 6).

Assegura que “
a decisão acabou por contrariar dispositivos infraconstitucionais
” porque “
se olvidou do preceito contido no art. 90,
§
4º, do CPC, com o objetivo de reduzir a condenação dos honorários à metade, diante do reconhecimento da procedência do pedido e pronto cancelamento da CDA
”.

Assevera que “
a circunstância dos autos se adequa ao disposto no
§
4º, do art. 90 do CPC, devendo ser reduzida à metade a verba honorária a que foi condenado o Estado de Mato Grosso
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 175453172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Bruna Rafaela Maciel i
nterpôs apelação contra sentença (Id. 155270168) não modificada pelos embargos de declaração (Id. 155270172), prolatada em
execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra
São Jorge Ultramáquinas e Ferramentas Elétricas Ltda., Alessandro Francisco Alves
e
Fátima Shyrlian Alves.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c art. 26 da LEF. Sem custas (Lei n. 6.830/1980, art. 39). Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) com base nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC. Sentença não sujeita a reexame necessário.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe. P.R.I.C. [...]. (Id. 155270168 – fls. 1/3).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Diante do exposto, não vislumbrando defeito algum a ser depurado, rejeito os embargos declaratórios opostos.

Preclusa a via recursal, certifique-se e arquive-se. Havendo recurso de apelação, sem necessidade de nova conclusão, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após o transcurso do prazo, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça.

Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 155270172).

Em decisão monocrática proferida na data de 17 de abril de 2023, dei provimento, em parte, ao recurso, para fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00: dois mil reais, com fundamento no artigo 85,
§
§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil. (Id. 164715650 – fls. 9).

Opostos embargos de declaração pela agravada, foram acolhidos para sanar erro material e retificar o valor da causa, a constar o montante correto de R$ 47.178,17: quarenta e sete mil, cento e setenta e oito reais e dezessete centavos,
“correspondente a soma da certidão de dívida ativa nº 2018693, no valor de R$ 21.520,10: vinte e um mil, quinhentos e vinte reais e dez centavos (Id. 155270152), e certidão de dívida ativa nº 2018796194, no valor de R$ 25.658,07: vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sete centavos (Id. 155270153)
” e, atribuído efeitos infringentes, foi dado provimento à apelação para fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85,
§
3º, I, do Código de Processo Civil (Id. 169287684 – fls. 6).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que “
a circunstância dos autos se adequa ao disposto no
§
4º, do art. 90, do CPC, devendo ser reduzida à metade a verba honorária a que foi condenado o Estado de Mato Grosso”.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 47.178,17: quarenta e sete mil, cento e setenta e oito reais e dezessete centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS Estimativa Simplificada (certidões de dívida ativa nº 2018693 e 2018796194, Id ́s. 155270152 e 155270153), em que a inicial foi protocolada em 1º de junho de 2021 (Id. 155270152) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 9 de julho do mesmo ano (Id. 155270154).

A empresa e seus sócios opuseram exceção de pré-executividade em 11 de dezembro de 2021 (Id. 155270159).

Após, na data de 18 de março de 2022, a Fazenda Pública informou o cancelamento das certidões de dívida ativa executadas (Id. 164715650).

E no dia 2 de junho de 2022, prolatou-se a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Quanto à redução pela metade dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil preceitua que:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, o que não é o caso, pois a parte titular da pretensão executiva é a Fazenda Pública, portanto, autora e não ré.

Deste modo, não há que se falar em aplicação do referido artigo quando o autor da execução fiscal procede ao cancelamento da certidão de dívida ativa.

[...]
O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere, em nosso ordenamento jurídico, medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade
, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação, o que não é a hipótese dos autos. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1667678/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2021). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023